Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-83.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA E DESOBEDIÊNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA INVIÁVEL. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação ao artigo 387, §2o, do CPP (detração), com a expedição da Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.
2. Apesar de o artigo 44, §3o, do Código Penal, possibilitar ao julgador a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em casos de reincidência, a concessão desse benefício não se mostra socialmente recomendável quando o réu comete novo delito estando em curso execução penal por crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, sendo o crime em questão por porte de arma sem autorização legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.